Tribunal: TJMT
Processo: 1017254-09.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO c/c CANCELAMENTO DE SERVIÇO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO TELEFONIA – COBRANÇA DE SERVIÇOS CANCELADOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A cobrança de valores de serviço já cancelado, sem fator que a justifique, enseja a devolução dos valores, na forma como operada na sentença recorrida.
2. Falha na prestação do serviço gera a obrigação de indenizar por dano moral.
3. Sentença reformada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017254-09.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Telefonia, Assinatura Básica Mensal, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOAO PEREIRA GOMES - CPF: 926.688.361-15 (RECORRENTE), LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA - CPF: 023.555.831-10 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO c/c CANCELAMENTO DE SERVIÇO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO TELEFONIA – COBRANÇA DE SERVIÇOS CANCELADOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A cobrança de valores de serviço já cancelado, sem fator que a justifique, enseja a devolução dos valores, na forma como operada na sentença recorrida.

2.

Falha na prestação do serviço gera a obrigação de indenizar por dano moral.

3.

Sentença reformada.

4.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por JOAO PEREIRA GOMES em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que condenou VIVO S.A. na repetição do indébito dos valores cobrados a título da assinatura do serviço "PREMIERE" nas faturas referentes aos meses de julho de 2021 e seguintes.

O reclamante requer a reforma da sentença para condenar a reclamada a indenizar os danos morais sofridos.

Contrarrazões, impugnando o deferimento da justiça gratuita, e, no mérito, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023